Tribunal: TJMT
Processo: 0000959-44.2016.8.11.0093
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000959-44.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0038-01 (APELANTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), ANDRE DIEGO TEZOLIN - CPF: 051.090.939-62 (APELADO), CARLINE DASSI - CPF: 074.434.889-71 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por empresa exequente contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com fundamento no art. 924, V, do CPC/2015, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a prescrição da pretensão executiva se consumou em razão da ausência de citação válida no prazo legal, e (
ii
) se houve desídia da exequente no impulso processual, impedindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O título executivo — contrato de compra e venda de milho — impõe o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC/2002.

4.
A demanda foi ajuizada em 2016, mas a citação válida ocorreu apenas em 2025, após sucessivos lapsos temporais atribuíveis à falta de diligência da exequente
,
não se aplicando ao caso a Súmula 106 do STJ, que exige demonstração de que a demora decorreu exclusivamente da máquina judiciária.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição da pretensão executiva não é interrompida se a citação válida não se realiza dentro do prazo legal por desídia da parte exequente.

2. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação resulta da ausência de impulsos efetivos por parte da exequente."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, §5o, I; CPC/2015,
arts
. 240, §§1o e 2o, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; TJMT, AI 1034860-90.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Executivo Extrajudicial
extinto com amparo no art. 924, V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição, com condenação do exequente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante afirma que
não ocorreu a prescrição, pois sempre atuou de forma diligente
e a demora
decorreu exclusivamente
do mecanismo do
judiciário (Súmula 106/STJ)
.

Sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, arguindo que “
deixou de indicar qual ato teria sido omitido pela exequente, se houve desídia ou descumprimento de alguma decisão judicial
”
.

Nas contrarrazões
a
apelad
a
aduz que houve inércia da exequente, visto que o feito ficou paralisado por 6 anos (entre 2019 e 2025)
, e que a demora na citação não pode ser atribuída ao Judiciário.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ora apelante ajuizou a demanda
em 20.09.20
16,
fundada em I
nstrumento de Compromisso de Compra e Venda de Milho n.

2014/2016
, cuja
entrega do produto deveria ter ocorrido até 30/07/2016, e o pagamento até 31/10/2016.

Relatou que “
o
s executados não cumpriram o avençado, deixando de entregar 19.980 sacas do produto em questão, dando ensejo à multa compensatória fixada de comum acordo no percentual de 40% sobre o volume inadimplido, nos termos da Cláusula Quarta do título executivo
” (Id.
331063880
, pág. 4).

Tratando-se de execução fundada em contrato particular de compra e venda, aplica-se o prazo prescricional de5 anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil.

O art. 240, §§1o e 2o, do CPC estabelece:

§1o A citação válida, ainda que ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, retroagindo à data da propositura da ação.

§2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1o.

Dessa forma, cumpre analisar se houve desídia d
a apelante
em promover os atos indispensáveis à citação d
os devedores.

A
demanda foi ajuizada em 20.09.2016
, e a citação foi determinada em
20/11/2018
, contudo não teve êxito, conforme certificado em 06/10/2019 (Id.
331063881
, pág. 23).

E
m 1
7/12/2019

indic
ou
novo endereço
para a diligência
.

O feito ficou sem movimentação até
18/12/2020
, quando

foi
determinada sua intimação
“
para requerer o que lhe for de direito acerca da devolução da Carta de Citação de fls. 43v no prazo legal
”
, e a publicação
desse ato
ocorreu em 0
7
/05/2021
(Id.
331063881
, págs. 35
a
3
7
).

Em resposta, em 19/05/2021 pediu a dilação do prazo por 10 dias (Id.
331063881
, pág. 38)
, e em 08/07/2021
solicitou
nova
expedição de carta de citação via AR
(Id.
331063883
).

Após,
a lide ficou novamente sem movimentação, a
té
06/06/2023
, quando

a exequente
pediu a “
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) bem como dos passaportes e cartões de créditos do (a) executado (a) e/ou do faturamento obtido pelas compras de cartão de crédito no caso de pessoa jurídica ser o devedor, como forma de compeli-lo a liquidação da presente demanda
”
(Id.
331063889
)
, o que foi indeferido, sob o fundamento
de
que foram feitas apenas duas tentativas de citação.

Em 15/03/2024 pediu o bloqueio via
Sisbajud
e a expedição de certidão premonitória
(Id.
331063892
).

Em
26/09/2024
f
oi determinada nova
diligência
para citação e
arresto de bens (Id.
331063896
)
, também infrutífera.

Após, requereu outras medidas, e em 13/02/2025 foi anexada certidão positiva de citação
apenas
da executada
Carl
ine
Dassi
(Id.
331065368
).

Como se vê
,
até o ano de 2024 o feito permaneceu praticamente paralisado
, visto que a
exequente não adotou medidas concretas para localização dos executados.
Não houve busca pelos sistemas
eletrônicos (
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud
)
, tampouco p
edido de expedição de ofícios a órgãos públicos
, ou outras medidas que demonstrem uma tentativa efetiva de localização dos
devedores
.

Diante dessa inércia, não há fundamento para a aplicação do
s
§
§
1o
e 2o
do art.
240
do CPC, pois a parte não diligenciou para efetivar a citação tempestivamente.

Considerando que
o prazo prescricional aplicável ao caso é de cinco anos, e finalizou em agosto de 2021
,
a prática de atos processuais efetivos apenas a partir de 2024
não tem o
efeito retroativo capaz de afastar a prescrição consumada
.

Dessa forma, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação não se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Execução de título extrajudicial, rejeitou a arguição de prescrição intercorrente. O agravante sustenta que a pretensão executiva está prescrita, uma vez que a citação válida ocorreu apenas em 2024, dezoito anos após o vencimento do título em 2006. Argumenta, ainda, que a paralisação do processo entre 2013 e 2018 e sua posterior extinção por abandono configuram a inércia do exequente e a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em analisar se houve a prescrição da pretensão executiva diante da ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, bem como se a paralisação do processo por longo período configura a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição da Ação de Execução não interrompe a prescrição se a citação válida não ocorrer dentro do prazo legal, conforme o art. 219 do CPC/73.

O título exequendo, uma nota promissória vencida em 11-12-2003, possui prazo prescricional de três anos, consoante
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), o que resulta na prescrição em 11-12-2006.

A citação válida se deu somente em 2024, muito depois da prescrição, sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva aplicável.

A Súmula 106 do STJ, que impede a prescrição quando a demora se deve exclusivamente ao funcionamento do Judiciário, não se enquadra no caso, pois a inércia do credor foi determinante para a citação intempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão executiva não é interrompida se a citação não for realizada no prazo legal por negligência do exequente.

A paralisação prolongada do processo, sem justificativa plausível, caracteriza a prescrição intercorrente.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação resulta da desídia da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 219; CPC/2015, art. 487, II; Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66),
arts
. 70 e 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106.

(AI
1034860-90.2024.8.11.0000
,
Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em
05/03/2025
)

Quanto ao argumento de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação, verifica-se que
o juízo
i
dentificou o prazo prescricional aplicável
, a
pontou o termo inicial e final da prescrição
, a
nalisou a ausência de citação válida no prazo legal
, f
undamentou-se em jurisprudência específica do TJMT
e, por fim, c
oncluiu pela inércia da exequente diante da paralisação prolongada.

A fundamentação é clara, coerente e suficiente, não havendo qualquer vício que justifique a nulidade.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Diante do resultado do julgamento, majoro
os honorários advocatícios
de 10% para 1
2%sobre o valor
atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026